Tribunal: TJDFT
Processo: 0730407-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ART. 1.022 DO CPC. HIPÓTESES TAXATIVAS. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ERRO MATERIAL. DIGITAÇÃO. CORREÇÃO. CABIMENTO.
1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa (CPC, art. 1.022), e não se prestam à rediscussão do mérito da causa, conforme jurisprudência sedimentada pelo STJ e por este Tribunal.
2. Verificado que o acórdão embargado apreciou de forma clara e específica as questões expostas no recurso, em todos os seus aspectos relevantes, não há como prover os embargos de declaração.
3. A mera inconformidade com o resultado do julgamento não enseja a revisão de temas satisfatoriamente debatidos e devidamente fundamentados.
4. O Juiz não está obrigado a enfrentar todo e qualquer argumento suscitado pela parte, mas somente aqueles fundamentais para solucionar a controvérsia. Todas as teses relevantes foram debatidas no acórdão, que indicou satisfatoriamente os fatos e o direito que o levou a negar provimento ao recurso, ainda que de maneira concisa. A prolação de julgamento em sentido contrário aos interesses da parte não configura omissão ou negativa de prestação jurisdicional.
5. Devidamente decididas e fundamentadas as questões suscitadas no recurso, é desnecessária a expressa menção a todos os dispositivos de leis suscitados pelas partes. Precedentes.
6. A simples alegação de interesse de prequestionamento é insuficiente para o acolhimento do recurso quando ausente qualquer vício no julgado.
7. Identificado erro material no acórdão, é necessária sua correção sem que haja atribuição de efeito modificativo.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.